Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740035-52.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Agravados: ÊXITO COMÉRCIO DE FILMES DE PROTEÇAO SOLAR, EVERTON LENZA E NÚBIA CRISTINA PRADO LENZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre as diligências infrutíferas, certidão de ID 65586670, em relação a dois dos ora agravados (ÊXITO COMÉRCIO DE FILMES DE PROTEÇÃO SOLAR LTDA-ME e EVERTON LENZA) requerendo o que entender de direito. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator